Tribunal: STJ
Processo: 0080425-43.2014.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2100287 - DF(2023/0352413-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO DOS EX-IBMISTAS DO BRASIL
ADVOGADOS
: LAURO ROCHA REIS - DF007429
JOELSON COSTA DIAS - DF010441
JACQUELINE AMARILIO DE SOUSA - DF035446
THYAGO BITTENCOURT DE SOUZA MENDES - DF064705
MAIRA DANIELA GONCALVES CASTALDI - DF039894
ARAO OLIVEIRA CORTEZ - DF079266
EMBARGADO
: IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
EMBARGADO
: FUNDACAO PREVIDENCIARIA IBM
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF01503A
JOAO VITOR LUKE REIS - DF24837
MARICI GIANNICO - DF030983
AMANDA BERTOLIN ALVES - DF047214
CÁSSIO GAMA AMARAL - SP324673
MARCELO CATANIA RAMOS - SP389694
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL,
CONCOMITANTEMENTE, PELA MESMA PARTE E CONTRA O
MESMO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO PROTOCOLADO POR
ÚLTIMO.
1. No presente caso, foi interposto agravo interno contra decisão colegiada e,
posteriormente, opostos embargos de declaração da decisão que havia negado
provimento ao agravo interno.
2. À luz do princípio da unicidade recursal, a interposição de dois recursos
pela mesma parte e contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele
protocolado por último, ante a preclusão consumativa (AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.072.678/SP
em
DJe de
.
9/10/2023,
16/10/2023)
3. Como no presente caso o agravo interno e os embargos de declaração
foram manejados pela mesma parte e contra a mesma decisão, é inviável o
conhecimento dos embargos de declaração opostos após a interposição do
agravo interno, em decorrência da preclusão consumativa.
Embargos de declaração não conhecidos.
Documento eletrônico VDA56885588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:43
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 44c29127-79ac-4fe4-8e41-2ba873fe1df9

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026 18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:43
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 44c29127-79ac-4fe4-8e41-2ba873fe1df9

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2100287 - DF(2023/0352413-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO DOS EX-IBMISTAS DO BRASIL
ADVOGADOS
: LAURO ROCHA REIS - DF007429
JOELSON COSTA DIAS - DF010441
JACQUELINE AMARILIO DE SOUSA - DF035446
THYAGO BITTENCOURT DE SOUZA MENDES - DF064705
MAIRA DANIELA GONCALVES CASTALDI - DF039894
ARAO OLIVEIRA CORTEZ - DF079266
EMBARGADO
: IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
EMBARGADO
: FUNDACAO PREVIDENCIARIA IBM
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
JOAO VITOR LUKE REIS - DF024837
MARICI GIANNICO - DF030983
AMANDA BERTOLIN ALVES - DF047214
CÁSSIO GAMA AMARAL - SP324673
MARCELO CATANIA RAMOS - SP389694
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL,
CONCOMITANTEMENTE, PELA MESMA PARTE E CONTRA O
MESMO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO PROTOCOLADO POR
ÚLTIMO.
1. No presente caso, foi interposto agravo interno contra decisão colegiada e,
posteriormente, opostos embargos de declaração da decisão que havia negado
provimento ao agravo interno.
2. À luz do princípio da unicidade recursal, a interposição de dois recursos
pela mesma parte e contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele
protocolado por último, ante a preclusão consumativa (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.072.678/SP,
em
DJe de
.
9/10/2023,
16/10/2023)
3. Como no presente caso o agravo interno e os embargos de declaração
foram manejados pela mesma parte e contra a mesma decisão, é inviável o
conhecimento dos embargos de declaração opostos após a interposição do
agravo interno, em decorrência da preclusão consumativa.
Embargos de declaração não conhecidos.
Documento eletrônico VDA56063879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:33
Código de Controle do Documento: 421b8d5a-675b-4239-b7e7-b27e2c89def9

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração (fls. 4.833-4.844) opostos
pela ASSOCIACAO DOS EX-IBMISTAS DO BRASIL contra acórdão da Terceira
Turma que negou provimento ao agravo interno (fl. 4.803):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSOESPECIAL. SÚMULA N. 115 DO STJ.
PROCURAÇÃO COM DATA POSTERIOR À DO
PROTOCOLO DOS RECURSOS. NÃO SUPRIMENTO
DO VÍCIO.
1. "Na instância especial é inexistente recurso interposto
por advogado sem procuração nos autos" (Súmula n. 115
do STJ)
.2. No julgamento do de relatoria do Ministro Luis EA
Felipe Salomão, a Corte Especial
Resp n. 1.742.202/SP,
reafirmou o entendimento de que arepresentação
processual, salvo comprovação de situações urgentes para
evitar preclusão, decadência ou prescrição, deve possuir
data anterior àinterposição do recurso, sob pena de não ser
conhecimento . Precedentes.
Agravo interno improvido.

Razões dos embargos de declaração às fls. 4.833-4.844.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contrarrazões (fls. 4.855-4.867 e 4.878-4.883).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece conhecimento.
Verifica-se que o acórdão que julgou o agravo de interno foi publicado em
(fls. 4.819).
05/03/2026
.No presente caso, foi interposto agravo interno (fls. 4.820-4.832) no dia
contra decisão colegiada e, posteriormente, opostos embargos de declaração
10/03/2026
(fls. 4.833-4.844), no dia
do acórdão que negou provimento ao agravo
12/03/2026,
interno.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "à luz do princípio da unicidade
recursal, a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão
inviabiliza o exame daquele protocolado por último, ante a preclusão consumativa"
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.072.678/SP,
DJe de
.
9/10/2023,
16/10/2023)
Documento eletrônico VDA56063879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:33
Código de Controle do Documento: 421b8d5a-675b-4239-b7e7-b27e2c89def9

Como no presente caso o agravo interno e os embargos de declaração
foram manejados pela mesma parte contra a mesma decisão, é inviável o conhecimento
dos embargos de declaração em decorrência da preclusão consumativa.
Confiram-se julgados:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL.
MESMA
PARTE.
DOIS
RECURSOS
INTERPOSTOS.
CONTRA
MESMA
DECISÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. SEGUNDO RECURSO. PRINCÍPIO
DA UNIRRECORRIBILIDADE.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que, no caso de interposição de dois recursos
pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o
primeiro poderá ser conhecido em virtude da preclusão
consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda
a interposição simultânea de mais de um recurso contra a
mesma decisão judicial. A ressalva a esse entendimento é a
possibilidade de interposição de recursos especial e
extraordinário pela mesma parte e contra a mesma decisão.
Contudo, esse não é o caso dos autos.
2. Agravo em recurso especial não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.911.627/RS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN
30/6/2025,
de
)
7/7/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DO STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO
DE SAÚDE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
ESPECIAL, CONCOMITANTEMENTE, PELA MESMA
PARTE
E
CONTRA
O
MESMO
ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
PROTOCOLADO
POR
ÚLTIMO.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. À luz do princípio da unicidade recursal, a interposição
de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão inviabiliza o exame daquele protocolado por
último, ante a preclusão consumativa.
Caso concreto no qual embargos de declaração e recurso
especial foram manejados pela mesma parte, motivo pelo
qual é inviável o conhecimento do recurso especial
interposto na pendência de julgamento dos aclaratórios.
Inaplicabilidade da Súmula 579/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul
REsp n. 2.072.678/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/10/2023,
)
16/10/2023.

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração e, de pronto,
advirto ao embargante sobre a reiteração deste expediente, sob pena de pagamento de
Documento eletrônico VDA56063879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:33
Código de Controle do Documento: 421b8d5a-675b-4239-b7e7-b27e2c89def9

multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos versando
sobre o mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o,
do Código de Processo Civil).
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56063879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:33
Código de Controle do Documento: 421b8d5a-675b-4239-b7e7-b27e2c89def9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.100.287 / DF
Número Registro: 2023/0352413-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00804254320144013400 804254320144013400
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIACAO DOS EX-IBMISTAS DO BRASIL
ADVOGADOS
: LAURO ROCHA REIS - DF007429
JOELSON COSTA DIAS - DF010441
JACQUELINE AMARILIO DE SOUSA - DF035446
THYAGO BITTENCOURT DE SOUZA MENDES - DF064705
MAIRA DANIELA GONCALVES CASTALDI - DF039894
ARAO OLIVEIRA CORTEZ - DF079266
RECORRIDO
: IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
RECORRIDO
: FUNDACAO PREVIDENCIARIA IBM
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF01503A
JOAO VITOR LUKE REIS - DF24837
MARICI GIANNICO - DF030983
AMANDA BERTOLIN ALVES - DF047214
CÁSSIO GAMA AMARAL - SP324673
MARCELO CATANIA RAMOS - SP389694
Documento eletrônico VDA56864466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:46:27
Código de Controle do Documento: eb779898-e7c9-476a-84c0-a383253dc55d

RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOCIACAO DOS EX-IBMISTAS DO BRASIL
ADVOGADOS
: LAURO ROCHA REIS - DF007429
JOELSON COSTA DIAS - DF010441
JACQUELINE AMARILIO DE SOUSA - DF035446
THYAGO BITTENCOURT DE SOUZA MENDES - DF064705
MAIRA DANIELA GONCALVES CASTALDI - DF039894
ARAO OLIVEIRA CORTEZ - DF079266
EMBARGADO : IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
EMBARGADO : FUNDACAO PREVIDENCIARIA IBM
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF01503A
JOAO VITOR LUKE REIS - DF24837
MARICI GIANNICO - DF030983
AMANDA BERTOLIN ALVES - DF047214
CÁSSIO GAMA AMARAL - SP324673
MARCELO CATANIA RAMOS - SP389694
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:46:27
Código de Controle do Documento: eb779898-e7c9-476a-84c0-a383253dc55d